Tribunal: CARF
Processo: 10830.009201/97-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 21/07/1993
IOF. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide IOF sobre o levantamento de depósito judicial por não se caracterizar a aplicação financeira de que trata a Lei no 8.033/1990.
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA INSTITUÍDA POR MEIO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
A instituição de hipótese de incidência do IOF por meio instrução normativa, sem previsão em Lei, caracteriza extrapolação de competência, não havendo impedimento regimental para o afastamento da aplicação da alínea b do art. 3o da IN DPRF no 62/1990 por Colegiado do Carf.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009201/97-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.326 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 21/07/1993
IOF. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide IOF sobre o levantamento de depósito judicial por não se
caracterizar a aplicação financeira de que trata a Lei no 8.033/1990.
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA INSTITUÍDA POR MEIO DE INSTRUÇÃO
NORMATIVA. EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
A instituição de hipótese de incidência do IOF por meio instrução normativa,
sem previsão em Lei, caracteriza extrapolação de competência, não havendo
impedimento regimental para o afastamento da aplicação da alínea “b” do art.
3o da IN DPRF no 62/1990 por Colegiado do Carf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de pedido de restituição de IOF, relativo ao imposto
retido em 21.07.1993, quando do levantamento do depósito judicial efetuado para o processo no
88.42558-5 da 19a Vara Federal de São Paulo. O valor original de CR$ 65.120.459,25 foi
convertido para R$ 2.018,14 quando do protocolo do pedido, em 23.12.1997.
O pleito foi instruído com o Documento de Levantamento Judicial emitido pela
Caixa Econômica Federal, Alvará de Levantamento, cópia do cheque administrativo e declaração
do contribuinte de que não iria utilizar o valor em compensação de outros débitos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009201/97-13
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009201/97-13

A Delegacia da Receita Federal em Campinas indeferiu o pedido porque a
retenção do IOF se deu em estrito atendimento ao que dispunha a IN DPRF no 62/1990, deixando
de ser devido o pagamento do imposto apenas quando da sua revogação pela IN SRF no 79/2000,
que produziu efeitos a partir da data de sua publicação, em 01.08.2000. Ademais, o fundamento
do pedido residia em argumento de inconstitucionalidade da norma, o que não poderia ser
apreciado, ou acatado, por uma autoridade administrativa.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte argumentou que a causa
de pedir não se fundamentava em inconstitucionalidade ou ilegalidade, mas no fato de que o art.
1o da Lei no 8.033/1990 não previa a incidência do IOF sobre depósito judicial. Tal previsão foi
inserida por meio de instrução normativa, o que tornaria tal dispositivo inválido.
A Delegacia de Julgamento em Campinas indeferiu o recurso por entender que o
imposto foi exigido com fundamento em norma vigente, emitida pela Receita Federal no
exercício de seu poder regulamentar, por meio da qual apenas dava interpretação ao art. 1o da Lei
no 8.033/1990, estando o julgador administrativo vinculado à aplicação da legislação tributária e
à interpretação dada a esta por meio dos atos emanados pela Administração Tributária.
O Acórdão no 05-28.661 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 1993
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
OBSERVÂNCIA.
O julgador administrativo deve observar a legislação tributária, nela incluídos os atos
emanados pela Administração Tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 17.06.2010,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 105, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
12.07.2010, conforme carimbo do protocolo na capa do Recurso - fl. 106.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente apenas repisou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
A discussão que chega a este Colegiado diz respeito à legalidade da retenção de
IOF sobre o levantamento do depósito judicial referente ao processo no 88.42558-5, com base em
dispositivo contido na Instrução Normativa DPRF no 62/1990.
Em que pese a defesa argumentar que pretendia discutir apenas a “validade” da
norma, é certo que desde o início o que se discute é a sua legalidade, em última instância, a sua
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009201/97-13

constitucionalidade. Neste contexto, corretas as decisões administrativas fundamentadas na
incompetência de delegado da Receita Federal ou de julgador de primeira instância para a
apreciação da matéria, uma vez que devem se ater à legislação tributária e à interpretação dada a
ela por meio dos atos emitidos pelo Secretário, sendo a eles vedada a possibilidade de
afastamento desses atos.
Contudo, tal não é a situação dos colegiados que integram o Carf, pois que sua
subordinação se dá à lei ou a decreto, mas não necessariamente aos atos emanados da Receita
Federal, conforme se depreende do caput do art. 62 do Regimento Interno do Carf, que assim
dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifado)
Assim, fixado esse pressuposto, passemos à análise do ato combatido.
A IN DPRF no 62/1990 esclarece certos conceitos relativos ao IOF e define a
responsabilidade em algumas hipóteses, de forma compatível àquela que teríamos em um
regulamento. Especificamente sobre o tema deste litígio, vejamos o que se estabeleceu na alínea
“b” do art. 3o, in verbis:
3. Enquadram-se no conceito de aplicações financeiras para efeitos da incidência
de imposto sobre operações financeiras instituído pela Lei no 8.033, de 12 de abril de
1990:
a) as operações de mútuo, de "trava de câmbio" e de cessão de crédito entre empresas
não ligadas.
b) os depósitos voluntários para garantia de instância e os depósitos judiciais,
quando o seu levantamento se der em favor do depositante.
3.1 A incidência do imposto alcança qualquer operação independente da qualidade do
beneficiário ou da forma jurídica da sua constituição. (grifado)
Retornando à norma de origem, Lei no 8.033/1990, vejamos o que foi estabelecido
sobre as hipóteses de incidência, na versão vigente à época dos fatos:
Art. 1o São instituídas as seguintes incidências do imposto sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários:
I - transmissão ou resgate de títulos a valores mobiliários, públicos e privados,
inclusive de aplicações de curto prazo, tais como letras de câmbio, depósitos a prazo
com ou sem emissão de certificado, letras imobiliárias, debêntures e cédulas
hipotecárias;
II - transmissão de ouro definido pela legislação como ativo financeiro;
III - transmissão ou resgate de título representativo de ouro;
IV - transmissão de ações de companhias abertas e das conseqüentes bonificações
emitidas;
V - saques efetuados em cadernetas de poupança.
Busquemos também o Regulamento do IOF, Decreto no 6.306/2007, que
consolida todos os dispositivos legais relativos ao imposto e regulamenta a parte que lhe cabe,
pois que a base legal do IOF está pulverizada em diversas normas e poderia haver referência a
depósito judicial em alguma outra lei, que não a Lei no 8.033/1990:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009201/97-13

a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços
(factoring) (Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III,
alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras (Lei no 5.143, de 1966, art. 1o);
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766, de 11
de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e reciprocamente,
quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma
operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito externo,
sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as operações
realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades essenciais das respectivas
entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores e
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei.
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto
da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art.
63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito sujeito,
contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a descoberto em
conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a descoberto
ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob a forma de
abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos negócios
assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências internas
que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se enquadrem como
operações de crédito.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009201/97-13

§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura entrega
ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
A leitura das normas pertinentes, não apenas na parte aqui transcrita, reduzida por
economia, mas em sua integralidade, nos mostra que a referência a depósito judicial se dá
unicamente na Instrução Normativa. Não tem correspondência em Lei como acontece, por
exemplo, com as operações de mútuo citadas na alínea “a”.
Logo, deve ser verificado se o depósito judicial estaria realmente contido dentro
do conceito de aplicação financeira, situação em que a norma teria sido emitida dentro dos
limites da competência do Órgão.
Na busca dos pontos em comum entre esses dois atos, depósito judicial e
aplicação financeira, não encontrei mais do que o fato de que em ambos os casos um
determinado valor é depositado em uma instituição financeira e, quando sacado/levantado, terá
seu valor atualizado monetariamente. No entanto, tais aspectos estão longe de serem suficientes
para caracterizar que estamos diante de situação análoga ou que depósito judicial seria espécie
do gênero aplicação financeira.
A pesquisa pela melhor delimitação da natureza de cada ato me levou a um
julgado no STJ, Resp no 226.027-PE, cujo voto atinge com tal precisão essas questões, que não
me restou opção que transcrever e adotar os seus fundamentos como razão de decidir:
O ponto fulcral da discussão consiste em saber se o Imposto sobre Operações
Financeiras – IOF, deve (ou não) incidir sobre os depósitos efetuados à ordem do Juízo,
ao instante em que tais cifras venham de ser levantadas (sacadas) por determinação
judicial.
O IOF, imposto de competência da União (CF/1988 – artigo 153, V), incide sobre as
operações financeiras; penso que o sentido jurídico da expressão diz com o ato
jurídico bilateral, sinalagmático, oneroso, envolvendo certa álea (risco) e que se
consubstancia, quase sempre, em transações realizadas com títulos negociáveis e
resgatáveis, seja a prazo certo, seja a qualquer tempo.
Cumpre ver também que, do negócio jurídico resulta, quase sempre, acréscimo
patrimonial (muito embora certas operações, notadamente as de curtíssimo prazo
possam, à conta da incidência de outros tributos, produzir a diminuição do capital
envolvido na operação-prejuízo).
Não me parece que o depósito judicial (seja voluntário ou compulsório) possa se ajustar
a esses contornos que caracterizam a operação financeira.
Os valores sob judicial custódia, cujos depósitos são realizados, sempre, na Caixa
Econômica Federal (tal como exige a legislação de regência – ver DL 1.737/79), são
apenas corrigidos monetariamente (juros de mora não incidem sobre eles).
Descabe, pois, cogitar de acréscimo e, sendo assim, não há forma de se enquadrar
ditos depósitos, como operação financeira, em feitio a possibilitar a incidência do
tributo em foco.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.326 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009201/97-13

A jurisprudência deste Tribunal, referenda a afirmação, tal como fazem certos os
escólios que o eminente Relator fez transcrever; brevitatis causa reservo-me de não
fazer ajuntar a estas considerações, cópias de outros arestos na mesma direção. (grifado)
Em verdade, essa matéria foi objeto de diversas ações que chegaram ao STJ,
culminando na publicação da Súmula no 185, não vinculante para o Carf, trazida apenas como
reforço na argumentação, in verbis:
Súmula STJ no 185
Nos depósitos judiciais, não incide o Imposto sobre Operações Financeiras.
Uma vez que se conclua que o depósito judicial não se enquadra no conceito de
aplicação financeira, temos, por consequência, que a IN DPRF no 62/1990 criou hipótese de
incidência do IOF, o que não é possível por meio de instrução normativa. Demonstrado que a
alínea “b” do art. 3o da IN DPRF no 62/1990 ultrapassa a competência atribuída ao secretário da
Receita Federal, deve ser afastada a sua aplicação por este Colegiado.
Com essas considerações, dou provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo
o direito à restituição do IOF retido quando do levantamento do depósito judicial relativo ao
processo no 88.42558-5.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital